Tribunal: TJES
Processo: 5013754-43.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Juros de Mora - Legais / Contratuais; Limitação de Juros
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013754-43.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: DAVI BARBOSA DUARTE
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5013754-43.2024.8.08.0014

RECORRENTE: BANCO PAN S.A.

RECORRIDO: DAVI BARBOSA DUARTE

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COBRADO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE PROVA. SEGURO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE OFERTA DE ESCOLHA AO CONSUMIDOR. JUROS. REVISÃO SOMENTE EM HIPÓTESES EXCEPCIONAIS E DE ELEVADA DISCREPÂNCIA COM A MÉDIA DO MERCADO. CABIMENTO. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 14327967. Contrarrazões no Id. 14327971, estando o autor assistido por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto pela ré (Id. 14327967), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual também o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, pois se encontra tempestivo, cabível e preparado. Em que pese os argumentos da parte recorrida acerca da ausência de dialeticidade, vê-se que houve a devida impugnação dos termos da sentença. Não conheço dos tópicos DA LEGALIDADE DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA e REPETIÇÃO DO INDÉBITO, por ausência de interesse recursal, pois não houve condenação nesse sentido, tendo a sentença somente determinado a restituição do seguro e taxa de registro do contrato, de forma simples.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 14327965), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Declaro a nulidade das cobranças da Taxa de “Registro do Contrato” e do “Seguro” no contrato objeto desta lide e a abusividade da taxa de juros nele incluída. Condeno o requerido a restituir à parte autora a importância paga sob tais rubricas, no importe total de R$2.420,32 (dois mil quatrocentos e vinte reais e trinta e dois centavos), haja vista a inaplicabilidade do parágrafo único do art. 42 do CDC, com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente pelo índice da Corregedoria Local a contar do efetivo desembolso. Condeno o requerido a restituir ao autor a diferença de R$506,76 (quinhentos e seis reais e setenta e seis centavos) sobre cada parcela paga referente à Cédula de Crédito Bancário nº 116938833, com a atualização nos seguintes termos: sobre as parcelas que já foram pagas até a citação: a correção monetária deverá incidir desde o desembolso e os juros legais de 1% desde a citação; no caso das parcelas pagas posteriores à citação e das vincendas: com correção monetária e juros de mora a incidir desde o efetivo desembolso. JULGO IMPROCEDENTES os pedidos de declaração de nulidade das cláusulas de "Tarifa de Cadastro" e de “Tarifa de avaliação”, assim como sua consequente restituição.”

Trata-se de ação de revisão de juros c/c repetição do indébito sob o argumento que o contrato de financiamento de veículo firmado junto à Requerida conteria cláusulas cobrando valores ilegais e abusivos, tais como tarifa de cadastro, tarifa de avaliação, seguro e registro de contrato. Afirmou ainda que os juros são abusivos, pois foram aplicados no percentual de juros mensal de 3,95% e anual de 60,30%, sendo que na média do mercado era de 3,01% ao mês e 42,72% ao ano. Assim, requereu a restituição de R$ 4.417,92 referente aos juros abusivos e Nulidade das Cláusulas Contratuais que definiram a cobrança sobre os serviços/tarifas de Seguro e despesas de órgãos de trânsito e via de consequência seja a Requerida condenada a Restituir em favor do Requerente o valor de R$ 7.840,64.

A Ré, em suas razões recursais, alega a legalidade das taxas de juros praticadas, pois os juros podem ser pactuados pelas partes e a cobrança excessiva somente ocorre quando há elevada discrepância entre a taxa pactuada e a de mercado. Alega que as tarifas de seguro e registro do contrato são legais e estão devidamente previstas em contrato.

Preambularmente, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando a hipossuficiência técnica do autor, caberia à recorrente/requerida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.

Quanto aos juros cobrados acima do valor praticado em mercado
, o STJ firmou entendimento na Súmula 382 de que “
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
”, uma vez que não se aplica a limitação de juros tratada pela Lei de Usura às instituições financeiras.

No entanto, de acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp 1.061.530/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, “
é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto
”.

No referido recurso repetitivo, os precedentes levados em consideração no julgamento afastaram a taxa pactuada em hipóteses em que superior a uma vez e meia (150%), ao dobro (200%) ou ao triplo (300%) da taxa média.

Nessa linha, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a mera superioridade da taxa prevista no contrato em relação à taxa média de mercado apurada pelo Banco Central não configura abusividade, mesmo porque incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, devendo ser analisadas as peculiaridades do caso concreto. Confira-se:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. 1. De acordo com a orientação adotada no julgamento do Resp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, “é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto.” 2. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média. 3.
O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação.
4. A redução da taxa de juros contratada pelo Tribunal de origem, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, em atenção às supostas “circunstâncias da causa” não descritas, e sequer referidas no acórdão - apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pela Câmara em relação à taxa média divulgada pelo Bacen (no caso 30%) - está em confronto com a orientação firmada no REsp. 1.061.530/RS. 5. Agravo interno provido. (AgInt no AREsp 1493171/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 10/03/2021) (grifo nosso).

Analisando o contrato entabulado entre as partes, Id. 14327942, datado de 13/09/2024, observa-se que o valor total é de R$ 72.334,08, para pagamento em 48 parcelas de R$ 1.506,96, além do valor da entrada, e que o contrato prevê juros anual de 45,59% e mensal de 3,18%.

A taxa anual de 60,30% e mensal de 3,95%, refere-se ao custo efetivo total. O CET- Custo Efetivo Total é uma rubrica presente nos contratos bancários e reflete em seu percentual não apenas os juros remuneratórios, mas todos os encargos cobrados durante o período de normalidade do contrato, como, por exemplo o IOF, tarifas bancárias, seguros, etc, que não se confunde com a taxa de juros aplicada.

Contudo, conforme destacou a sentença, a taxa média de juros à época foi de 24,36% ao ano, através de pesquisa no site do Banco Central.

Desta feita, verifico a abusividade dos juros remuneratórios a ponto de acarretar a desvantagem exagerada, porque o referido encargo encontra-se superior à taxa anual média de mercado, quase ao dobro, relativa ao mês de assinatura do pacto, conforme a orientação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, logo, existe no caso concreto ilegalidade na cobrança pactuada, sendo cabível o pedido autoral de restituição dos valores,
razão pela qual voto pela manutenção da sentença que julgou procedente o pedido de revisão dos juros.

Em relação à tarifa de registro de contrato
, consoante se observa do contrato objeto dos autos, houve previsão expressa do encargo, financiado no valor de R$ 450,32 (Id. 14327952 - Pág. 4).

Assim, relativamente à Tarifa de Registro de Contrato, cumpre destacar que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS,
REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM.
PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS.
POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2.
Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (STJ - REsp: 1578553 SP 2016/0011277-6, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 28/11/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 06/12/2018 RSTJ vol. 253 p. 358) (grifos nossos)

Não deparo abusividade em si na despesa com registro de contrato ou de gravame eletrônico no órgão de trânsito. A anotação da propriedade fiduciária perante o registro veicular constitui formalidade inerente à própria constituição da garantia, de sorte que o seu custo é ligado ao contrato e independe da vontade do fornecedor, ficando adstrito à competência do ente público responsável pela estipulação dos emolumentos e taxas devidos para efetivação desse registro.

A esse respeito, dispõe o art. 1.361, § 1º, do Código Civil:

Constitui-se a propriedade fiduciária com o registro do contrato, celebrado por instrumento público ou particular, que lhe serve de título, no Registro de Títulos e Documentos do domicílio do devedor, ou, em se tratando de veículos, na repartição competente para o licenciamento, fazendo-se a anotação no certificado de registro.

Sobre a essencialidade da diligência de que ora se discute, dispõe a Súmula n° 92 do Superior Tribunal de Justiça que “
A terceiro de boa-fé não é oponível a alienação fiduciária não anotada no Certificado de Registro do veículo automotor
”.

In casu, não há prova de que o serviço foi efetivamente prestado, pois não consta registro do contrato no Sistema Nacional de Registro de Gravame (SNRG), configura-se ilegítima sua cobrança. Nesse sentido, e não tendo sido vislumbrado a regular oferta do serviço,
voto pela manutenção da r. sentença que julgou procedente a restituição da diferença cobrada a título de registro de contrato.

Quanto à cobrança de seguro
, o STJ decidiu no sentido de declarar a abusividade da cobrança nos casos em que o consumidor fica obrigado a contratá-lo com a instituição indicada no contrato, não havendo clara informação sobre as disposições contratuais, hipóteses de coberturas e afins.

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011.
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA.
ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 – Abusividade
da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2.2 –
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
2.3 – A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (STJ, REsp 1639320, Relator: Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 12/12/2017 e publicado no DJe em 17/12/2018). (grifos nossos)

No caso dos autos, verifica-se não existir cláusula a qual é facultada a contratação do Seguro (Id. 14327952 - Págs. 17/30), não há nenhuma informação que demonstre a efetiva possibilidade de o consumidor escolhê-los de forma individualizada, optando entre seguros oferecidos por instituições vinculadas à ré e seguradoras diversas. Considera-se, então, que a Ré não se desincumbiu do ônus probatório que lhe imputa o artigo 373, inciso II, do CPC,
motivo pelo qual voto pela manutenção da r. sentença que julgou procedente o pedido de restituição do valor cobrado a título de seguro.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto,
MAS

LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)